Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-13.2020.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012309-13.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON LOPES DA COSTA - CPF: 061.139.521-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APELO DESPROVIDO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO QUANTO AOS DELITOS DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, ameaça e desobediência, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
transcurso de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença;
(ii)
existência de denúncia anônima indicando a venda de drogas em local especificado;
(iii)
abordagem do apelante e busca pessoal em via pública, próximo da sua residência, que culminou na apreensão de porções de pasta-base de cocaína;
(iv)
outras porções da droga e uma balança de precisão encontradas durante a busca domiciliar;
(v)
depoimentos uníssonos dos policiais acerca das circunstâncias da abordagem e da apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante e no quintal da sua residência e;
(vi)
perícia técnica no celular do acusado que atesta a sua participação em grupo de
WhatsApp
organizado por facção criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e a consequente absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas da materialidade;
(ii)
absolvição em relação aos crimes de organização criminosa e desobediência por falta de provas;
(iii)
absolvição quanto ao crime de ameaça pela atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistes em:
(i)
analisar a legalidade da busca pessoal e domiciliar;
(ii)
examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de organização criminosa;
(iii)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de ameaça e desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tentativa de fuga do suspeito e a desobediência à ordem policial, somadas às denúncias prévias sobre tráfico de drogas no local, constituem fundada suspeita que legitima a abordagem policial, confirmada pela apreensão de drogas em poder do apelante e em sua residência.

6. O laudo pericial da análise dos dados encontrados no celular apreendido com o apelante constitui prova suficiente da prática do crime de integrar organização criminosa, pois evidencia que ele realizava a venda de drogas e participava de grupo criado no aplicativo
WhatsApp
pela facção criminosa;

7. A extinção da punibilidade quanto aos crimes de ameaça e desobediência deve ser reconhecida de ofício, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo suficiente, nos termos do art. 109 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade dos delitos de ameaça e desobediência declarada de ofício, em razão da prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V e VI, e 110, § 1º, 147,
caput
, 330; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/06, art. 33; Lei n. 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.476.558/RS; STJ,
HC
877.943/MS; TJMT, Apelação 1009256-26.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adeilson Lopes da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1012309-13.2020.8.11.0015, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), integrar organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e desobediência (CP, art. 330).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, ao argumento de que as medidas não foram precedidas por situação que indicasse fundada suspeita, o que acarreta o esvaziamento da materialidade do crime de tráfico de drogas e demanda a absolvição do apelante. Requer ainda a absolvição quanto aos delitos de integrar organização criminosa, ameaça e desobediência, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 243598277).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 243598281).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 250874671).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o acusado
Adeilson Lopes da Costa
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), integrar organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e desobediência (CP, art. 330), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data incerta até o dia 14 de agosto de 2020, em Sinop/MT, o denunciado ADEILSON LOPES DA COSTA, vulgo “Topete”, e mais pessoas até o momento não identificadas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou, pessoalmente, organização criminosa armada.

FATO 02:

Consta, ainda, que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 20h00, na residência localizada na rua 01, nº 1669, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT, o denunciado ADEILSON LOPES DA COSTA, vulgo “Topete”, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 21 (vinte e um) porções de substância pasta base de cocaína, já embaladas para a venda, que somaram massa líquida total de 12g (doze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Consta que na situação acima narrada, o denunciado ADEILSON LOPES DA COSTA, vulgo “Topete”, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

FATO 04:

Consta que na situação acima narrada, o denunciado ADEILSON LOPES DA COSTA, vulgo “Topete”, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave aos policiais militares.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares do comando de ação rápida, após receberem informações de que na rua 01, bairro Jardim Boa Esperança, ocorria o tráfico de entorpecentes, decidiram se deslocar para o referido local, oportunidade em que se depararam com o indiciado em frente de sua residência.

Dada ordem de parada ao imputado, este desobedeceu e tentou fugir, porém fora contido. Durante a busca pessoal foi localizado em sua posse 17 (dezessete) porções de pasta base cocaína já embaladas para a venda, além de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais) em moeda corrente.

Entrevistado, o indiciado confessou aos policiais que realizava o tráfico de entorpecentes para a facção criminosa denominada de “Comando Vermelho”, e que no quintal de sua residência haveria mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Logo, os milicianos realizaram a busca domiciliar no quintal da moradia e localizaram mais 04 (quatro) porções do mesmo entorpecente e uma balança de precisão, mais especificamente embaixo de uma geladeira velha.

Restou evidenciado que durante a confecção do boletim de ocorrência e ainda na residência do denunciado, este ameaçou os militares por várias vezes, advertindo que já havia dado tiro em policiais quando era menor, que não tinha medo deles e que quando saísse iria atrás de um por um para “cobrar a bronca”.

De acordo com o laudo preliminar realizado, as porções de pasta base de cocaína encontradas em poder do indiciado totalizou massa de 12g (doze gramas), que seria comercializada por ele (...)
” (id. 243598185).

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial fechado, e 522 (quinhentos e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Antes de adentrar à análise dos pedidos recursais, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, em relação aos crimes de ameaça e desobediência
, que deve ser declarada de ofício (CPP, art. 61).

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em
28/09/2020
(id. 243598202) e a sentença condenatória foi publicada no dia
19/02/2024
(id. 243598269).

Além disso, a sentença fixou para os delitos de ameaça e desobediência as penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de detenção
, respectivamente.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, de modo que a reprimenda imposta transitou em julgado para a acusação e o prazo prescricional deve ser verificado pela pena em concreto, em conformidade com o disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos.

Por conseguinte, transcorridos mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, em sua modalidade retroativa, quantos aos crimes de
ameaça (CP, art. 147,
caput
) e desobediência (CP, art. 330), com fulcro no art. 107, IV c/c os arts. 109, VI, 110, § 1º, todos do Código Penal.

Passa-se à análise do recurso em relação aos delitos de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e integrar organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/13).

Nesta instância recursal, a defesa suscita a
ilegalidade da busca pessoal e do subsequente ingresso domiciliar
, argumentando a ausência de justa causa para os procedimentos, pois se pautaram apenas em denúncias anônimas da suposta traficância de drogas.

Acrescenta que “
seria prudente a observação no local e ocorrência de algum fato concreto que justificasse a busca pessoal e o ingresso na residência, porém, a Polícia Militar simplesmente agrediu o morador da residência
”, situação que determina a absolvição do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1476558, DJe 02/05/2024).

No caso, de acordo com a prova colhida durante a instrução processual, a Polícia Militar recebeu informações que indicavam que um homem estaria traficando drogas na rua 1, do bairro Boa Esperança, na cidade de Sinop, razão pela qual se dirigiram ao endereço repassado.

Ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram o apelante que, em atitude suspeita, tentou fugir da abordagem e desobedeceu às ordens dos policiais, mas foi interpelado e contido.

Após a imobilização do suspeito, os policiais realizaram a busca pessoal, oportunidade em que foram encontradas 17 (dezessete) porções de pasta-base de cocaína e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em moeda corrente.

Assim, considerando que o apelante tentou se esquivar e não obedeceu às ordens emanadas pelos policiais militares, está justificada a abordagem, pois, sua conduta “
no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)
” (STJ,
HC
877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 15/5/2024).

Igualmente, o subsequente ingresso no domicílio foi justificado pelas circunstâncias do caso, seja pela apreensão de drogas em posse do apelante, como pela existência de notícias do seu envolvimento com a venda de entorpecentes, fatores que validam a busca domiciliar (CPP, art. 240).

Nesse sentido, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA QUE SE CONFUDE COM O MÉRITO. REQUER ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NULIDADE DO ATO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES, POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM RAZÃO DE DESDOBRAMENTO DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
É lícita a busca domiciliar realizada, independentemente da apresentação de ordem judicial, mormente porque na hipótese dos autos, a busca domiciliar configurou um desdobramento da busca pessoal
, e evidenciada pela delação do corréu preso em flagrante
” (TJMT, ApCrim n. 1009256-26.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 10.3.2023).

Portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal não comporta acolhimento, pois a medida foi realizada a partir de fundadas suspeitas de que o apelante estava na posse de substância ilícita, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal, o que desencadeou a busca domiciliar posterior, em razão da localização de entorpecentes em poder do acusado.

Logo, inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas da materialidade delitiva, já que não houve ilegalidade na apreensão dos entorpecentes.

Em seguida, a defesa postula a
absolvição quanto ao delito de integrar organização criminosa
, sustentando que não há demonstração de participação efetiva do apelante na facção “
Comando Vermelho
”.

Entretanto, a perícia técnica realizada no aparelho celular apreendido com o apelante denota a existência de mensagens com evidente negociação de drogas, enviadas no dia da prisão, veja-se:

“
(...) From: 556699184153@s.whatsapp.net Cabsa

Timestamp: 14/08/2020 23:57:02(UTC+0)

Boa noite pa nois mn

-----------------------------

From: 556699184153@s.whatsapp.net Cabsa

Timestamp: 14/08/2020 23:57:19(UTC+0)

Em tinha como o mn desse aqui não pega os 200?

-----------------------------

From: 556699184153@s.whatsapp.net Cabsa

Timestamp: 15/08/2020 01:05:58(UTC+0)

Amanhã cedo levo no rex ae mn foi mal ae negao é

q tô a pé mn

-----------------------------

From: 556699035825@s.whatsapp.net Crisss Nv

Timestamp: 14/08/2020 23:01:31(UTC+0)

“opa amigo, to chegando tá? Fica no jeito que os homi tão a milhão. Tem que ser rapidão fi
” (id. 243598242).

Ademais, além da existência de mensagens referentes à venda de entorpecentes, o laudo pericial do aparelho celular do apelante atesta que ele integrava um grupo no aplicativo
WhatsApp
denominado “
Radio Master
”, pertencente à organização criminosa “
Comando Vermelho
”.

Vale dizer ainda que o contato que adicionou o apelante ao referido grupo lhe enviou mensagem dizendo: “
Qual quer coisa chega nesse g.p pra desenrolar gualquer situação
”
(sic)
, não deixando dúvidas de que ele atuava em colaboração com a facção criminosa.

Aliás, o fato de não terem sido encontradas mensagens enviadas pelo próprio apelante não afasta a tipicidade da conduta de integrar organização criminosa, notadamente se considerado que ele foi adicionado ao referido grupo apenas 02 (dois) dias antes da prisão em flagrante.

Neste ponto, ressalta-se que “
o integrante ou membro da organização criminosa é aquela pessoa que integra as suas fileiras, engrossando o seu número de pessoas disponíveis. Aliás, é justamente na disponibilidade do membro que reside a razão de ser da censura penal, porquanto esse elemento implica subordinação à vontade coletiva e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro
” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius. ‘Crime Organizado’, 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 69).

Dessa forma, há nos autos provas suficientes de que o apelante integrava organização criminosa, motivo pelo qual se revela inviável a absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, não obstante a defesa tenha requerido a absolvição em relação aos delitos de ameaça e desobediência, com a extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição, fica prejudicada a análise dos pleitos recursais.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade
do apelante
Adeilson Lopes da Costa
quanto aos delitos de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e desobediência (CP, art. 330), em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 107, IV c/c 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de apelação, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025